Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-36.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ CONFIGURADA, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL, NO CASO CONCRETO, SEU CHAMAMENTO AO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE SE ENVOLVEU NO ACIDENTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO SEGURADO ENCONTRAVA-SE ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO, NEM QUE TAL

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ CONFIGURADA, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL, NO CASO CONCRETO, SEU CHAMAMENTO AO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE SE ENVOLVEU NO ACIDENTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO SEGURADO ENCONTRAVA-SE ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO, NEM QUE TAL FATO TERIA SIDO DECISIVO PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ADEMAIS, O ESTACIONAMENTO EM LOCAL IMPRÓPRIO CONSTITUI INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SENDO SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VERIFICAÇÃO DE QUE A SEGURADORA NÃO DEMONSTROU O NEXO CAUSAL ENTRE OS SERVIÇOS E PEÇAS DE TODAS AS NOTAS FISCAIS COLIGIDAS AOS AUTOS E O ACIDENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, EXCLUINDO-SE DA CONDENAÇÃO VALORES COBRADOS SEM EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ESTAREM DIRETAMENTE RELACIONADOS AO ACIDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32702
Registro: 2020.0000084204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001184-36.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FERNANDA
MIZAEL DOS REIS, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32702
Apelação Cível no 1001184-36.2019.8.26.0348 -Voto no 32702
2
Apelante: FERNANDA MIZAEL DOS REIS
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: Mauá - 4a V. Cível (Proc. no 1001184-36.2019)
EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA DO CONDUTOR
DO VEÍCULO DA RÉ CONFIGURADA, MOSTRANDO-SE
INVIÁVEL, NO CASO CONCRETO, SEU CHAMAMENTO AO
PROCESSO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RÉ,
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE SE ENVOLVEU NO
ACIDENTE.
HIPÓTESE
EM
QUE
NÃO
RESTOU
EFETIVAMENTE
DEMONSTRADO
QUE
O
VEÍCULO
SEGURADO ENCONTRAVA-SE ESTACIONADO EM LOCAL
PROIBIDO, NEM QUE TAL FATO TERIA SIDO DECISIVO
PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ADEMAIS, O
ESTACIONAMENTO EM LOCAL IMPRÓPRIO CONSTITUI
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SENDO SUFICIENTE
PARA CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS.
VERIFICAÇÃO
DE
QUE
A
SEGURADORA
NÃO
DEMONSTROU O NEXO CAUSAL ENTRE OS SERVIÇOS E
PEÇAS DE TODAS AS NOTAS FISCAIS COLIGIDAS AOS
AUTOS E O ACIDENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
EM PARTE, EXCLUINDO-SE DA CONDENAÇÃO VALORES
COBRADOS SEM EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ESTAREM
DIRETAMENTE RELACIONADOS AO ACIDENTE. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS READEQUADOS.
Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 148/156, sem preparo em razão da justiça gratuita
- fls. 94) interposta contra a r. sentença de fls. 139/144 (da lavra do MM. Juiz Cesar
Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente ação regressiva para fins de ressarcimento de danos materiais decorrentes de
acidente de trânsito, condenando a ré "... ao pagamento do valor de R$ 10.908,35 (dez mil
e novecentos e oito reais e trinta e cinco centavos), que será acrescido de juros de mora
desde o evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária desde o desembolso (súmula
43 STJ), do referido valor deverá ser abatido aquele pago a titulo de franquia (R$
2.596,00).".
Alega a ré-apelante, em síntese, ser nula a r. sentença em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32702
Apelação Cível no 1001184-36.2019.8.26.0348 -Voto no 32702
3
julgamento do processo no estado em que se encontrava, que é parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação e que requereu o chamamento ao processo do condutor do veículo.
Aduz que houve cobrança de serviços cuja necessidade não foi comprovada, com inclusão
de peças de freio, caixa elétrica, amortecedores, aparelho elétrico e sensor de ré, que seriam
devidos somente serviços de funilaria, posto que se tratou de colisão externa, não afetando
peças internas, que o fato de realizar acordo sobre a franquia não tem o condão de assunção
de culpa e que o veículo segurado encontrava-se estacionado em local proibido, havendo
contribuição de sua parte para o acidente. Requer seja anulada a r. sentença ou sua reforma.
O recurso é tempestivo (fls. 145 e 148) e preenche as condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 159/163, pugnando pela condenação em honorários
recursais.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença em razão do julgamento do
processo no estado em que se encontrava uma vez que este se encontrava-se
suficientemente instruído para que fosse proferida a decisão de mérito.
Não se verifica a alegada ilegitimidade passiva da ora apelante, posto que,
em se tratando de acidente de trânsito, o proprietário responde solidária e objetivamente
pelo danos causados por terceiros na condução de veículo de sua propriedade. Nesse
sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA No
188/STF.
1. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos
danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha
impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que
terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo.
2. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, nos termos da Súmula no 188/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32702
Apelação Cível no 1001184-36.2019.8.26.0348 -Voto no 32702
4
3. Agravo regimental não provido."1
Conforme bem indicado na r. sentença (fls. 141) "AFASTO a alegação de
ilegitimidade, não se pode olvidar que a legitimidade ad causam depende do vínculo
existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa
(objeto litigioso), de modo que no polo passivo deve figurar, em regra, aquele cujo
patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, isto é, aqueles que
suportarão os efeitos da condenação. Ao permitir que terceiro utilizasse seu veículo
assumiu a Ré a responsabilidade por eventuais danos causados por este ...".
A r. sentença muito bem demonstrou a desnecessidade do chamamento ao
processo do Sr. Sr. David Farias de Oliveira, alegadamente condutor do veículo da ré-
apelante, ao fundamentar que (fls. 140/141)"INDEFIRO o chamamento ao processo pelo
simples motivo de que a dilação probatória é desnecessária, especialmente pelo acordo
firmado no processo sob no 0016256-51.2017.8.26.0348, em que a Ré reconhece a
responsabilidade pelos danos materiais causados ao veículo segurado (fls. 54/55),
ademais. a contestação apresentada pela Ré e as provas contidas nos autos são suficientes
para o julgamento do feito. Neste norte, incompatível com a boa fé (venire contra factum
proprium) a requerida reconhecer sua responsabilidade civil pelo ressarcimento dos
danos em outra demanda, para neste feito, agora, desdizer suas próprias afirmações
apenas para eximir do pagamento dos prejuízos da seguradora em ação regressiva.".
A alegação de que o veículo segurado encontrava-se estacionado em local
proibido não restou efetivamente comprovada nos autos, não se verificando tal ocorrência
pelas fotografias de fls. 68/70 da contestação. De todo modo, mesmo se estivesse
estacionado em local impróprio, tal hipótese constituiria mera infração administrativa, não
havendo demonstração de que o fato de o veículo estar estacionado no local indicado pelas
referidas fotografias tenha sido a causa determinante do acidente. No mesmo sentido,
precedentes desta E. 34a Câmara:
"Acidente de trânsito. Colisão de caminhão de lixo a serviço da municipalidade, em
manobra de marcha à ré, com o veículo da autora, que estava estacionado na via.
Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o, CF). Sentença de procedência.
Defesa no sentido de atribuir culpa exclusiva ou concorrente à autora. Ausência de
demonstração da alegação. Irregularidade no estacionamento do veículo da autora
1 AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 02/08/2016, DJe 08/08/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32702
Apelação Cível no 1001184-36.2019.8.26.0348 -Voto no 32702
5
que não pode ser tida como causa determinante do acidente, mas mera infração de
natureza administrativa. Procedência do pedido inicial. Atualização monetária e
juros legais. Sentença parcialmente reformada apenas no tocante à incidência do
artigo 1o- F, da Lei 9.494/97, com redação que lhe foi dada pela lei 11.960/09. Verba
honorária fixada dentro dos parâmetros legais aplicáveis à espécie. Recurso provido
em parte."2
"PROCESSUAL CIVIL TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Preliminar de
intempestividade da apelação deduzida em contrarrazões Data da disponibilização
no Diário de Justiça Eletrônico que não se confunde com a data da publicação
Inteligência do art. 4o, §§ 3o e 4o da Lei no 11.419/2006
Tempestividade
reconhecida Preliminar rejeitada. ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Infere-se dos autos que o veículo da
autora colidiu frontalmente com a traseira de caminhão cegonha de propriedade da
corré, estacionado em local proibido
O estacionamento em local proibido
caracteriza infração de trânsito administrativa, mas não implica em reconhecimento
automático da culpabilidade do condutor, do preposto ou da corré concessionária,
onde seria providenciado o descarregamento Precedentes desta Corte Dinâmica
do acidente que evidencia culpa exclusiva da autora, que não evitou o abalroamento
Recurso desprovido."3
Desse modo, não havendo demonstração de que o estacionamento em local
indevido tenha sido a causa determinante do acidente, aliado ao fato de que, conforme
documento de fls. 54/55, a ora apelante celebrou acordo judicial com o segurado sobre o
pagamento da franquia do veículo, não há que se falar em culpa concorrente, sendo mesmo
de rigor o reconhecimento de culpa exclusiva do condutor do veículo da ora recorrente pelo
acidente.
Quanto ao valor exigido pela seguradora, além do fato de a r. sentença ter
reconhecido que a seguradora, em sua pretensão, não abateu o valor da franquia
comprovadamente pago, assiste razão à ré-apelante quando indica ser indevida a exigência
de valores relativos a reparos de partes internas do veículo segurado, já que se trata de
colisão que, segundo os elementos dos autos, afetou apenas a lataria do automóvel.
Às fls. 73/74 a ora recorrente impugnou os valores cobrados, indicando que
a seguradora não demonstrou o nexo causal entre o acidente e a cobrança (fls. 74) "... dos
serviços que incluem troca de peças internas do veículo, como freios (fls. 25), caixa
2 Apelação 1000120-22.2015.8.26.0383 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Soares Levada j. em 11/04/2018.
3 Apel. 0116320-47.2011.8.26.0100 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Carlos von Adamek j. em 13/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32702
Apelação Cível no 1001184-36.2019.8.26.0348 -Voto no 32702
6
elétrica (fls. 26), amortecedores (fls. 27), aparelho elétrico e sensor de ré (fls. 28).".
A seguradora, em sua réplica de fls. 96/100, não impugnou tais indicações,
nem demonstrou a regularidade das cobranças.
De fato, competiria à seguradora demonstrar inequivocamente que, devido
ao acidente, havia efetiva necessidade de, além das peças da lataria do veículo e dos
serviços de funilaria e pintura, intervenção no sistema de freios, aparelhos elétricos,
amortecedor da suspensão etc. Ou seja, era ônus da seguradora demonstrar que os itens
indicados nas notas fiscais de fls. 25/28 estavam diretamente relacionados com o acidente,
não bastando apenas a juntada das notas fiscais, por serem documentos unilaterais,
insuficientes para comprovação do nexo causal.
Assim sendo, exclui-se da condenação os valores indicados nas notas fiscais
de fls. 25/28, mostrando-se devidos somente os valores constantes das notas fiscais de fls.
24, 29 e 30, sobre cujo total deverá ser abatido o valor pago a título de franquia (R$
2.596,00 - fls. 52). Sobre os valores efetivamente devidos e já descontada a franquia,
deverão incidir juros e correção, tal como indicados na r. sentença.
Destarte, a ação é procedente em parte, restando evidenciado que houve
sucumbência recíproca.
Desse modo, cada uma das partes arcará com as custas que despendeu, bem
como com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo
em 15% sobre o valor da condenação, devendo ser observado, em relação à ré-apelante, o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 94).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora